Tribunal: CARF
Processo: 11060.721627/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.721627/2017-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.787 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
FRIGORÍFICO GASSEN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário interposto face à propositura, pelo Recorrente, de ação judicial com o
mesmo objeto, restando configurada a concomitância do processo administrativo com o judicial,
implicando renúncia à via administrativa decorrente do princípio da unidade de jurisdição.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas destinadas ao
SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos, incidentes sobre a comercialização da produção rural
por produtor rural pessoa física.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.721627/2017-66
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

Autuação
A Recorrente deixou de recolher a contribuição previdenciária e aquela destinada
ao terceiro “Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR”, incidentes sobre a receita
bruta proveniente da comercialização de produção rural por segurado especial e contribuinte
individual produtor rural, ainda que legalmente sub-rogada nas respectivas obrigações. É o que
está posto nos excertos do Relatório Fiscal, que ora transcrevemos (processo digital, fls. 40 a
42):
7 – INFRAÇÃO APURADA
7.1
-
Retenção,
Declaração
e
Recolhimento
Parcial
de
Contribuições
Previdenciárias da Empresa – Segurado Especial e Outros Produtores Rurais Sem
Empregados
[...]
O sujeito passivo apresentou o Doc 07 – Planilha I – Resposta a Reintimação
Fiscal, contendo informações de que alguns contribuintes tinham apresentado
GFIP no momento da transação comercial, porém não juntaram nenhuma GFIP ou
outro documento que comprovassem a condição de empregador rural.
Ainda assim, foi efetuado a busca manual nos sistemas de cadastro da Receita
Federal e no Banco de Dados das GFIP, que ficou consubstanciado no Doc 11 –
Verificação da Planilha I Apresentada, não tendo localizado nenhum produtor rural
com empregados na Planilha I.
[...]
6.3 – Não Retenção, Declaração e Recolhimento de Contribuições Previdenciárias
da Empresa – Empregadores Rurais – Suspenso por Medida Judicial –
Lançamento para prevenir a Decadência (art.63 da Lei no 9.430/96)
No presente caso, o lançamento da contribuição rural sobre aquisição dos
produtores rurais com empregados, deve ser efetuado com suspensão da
exigibilidade, nos termos do artigo 63 da Lei no 9.430/96 e limitar-se aos
empregadores rurais que não comprovaram ter ação própria para não reter a
contribuição previdenciária sobre a produção rural.
[...]
6.4 – Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar
[...]
A análise da decisão judicial que suspendeu a exigibilidade da contribuição
previdenciária rural, não alcançou a Contribuição para o Senar e verificando o Ato
Declaratório Executivo da Coordenação-Geral de Arrecadação e Cobrança da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, no 006 de 23/02/2015, publicado no Diário
Oficial da União de 25/02/2015, deveria ter sido declarado o valor integral da
comercialização da produção rural e no caso de ação judicial suspendendo a
Contribuição Previdenciária Rural, deveria ser informado este valor como
compensado e portanto declarando e recolhendo o devido de Contribuição ao
Senar.
[...]
Portanto cabe o lançamento da Contribuição ao Senar, integralmente sobre os
Empregadores Rurais e Produtores Rurais sem Empregados, Doc 16 – Base de
Cálculo do Senar sobre Empregador Rural.
(Destaques no original)

Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 10-68.659 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), transcrito a seguir
(processo digital, fls. 483 a 488):
Da impugnação
O sujeito passivo teve ciência pessoal do lançamento em 29/06/2017 (fl. 388) e
apresentou em 27/07/2017 a impugnação de fls. 393/453, cuja tempestividade é atestada
à fl. 466 dos autos.
Em síntese, alega que:
Cobrança indevida. Extrapolação da base de cálculo.
a) o lançamento tem inúmeros inconsistências, extrapolando a base de cálculo e
beirando o confisco, pois foram utilizadas notas fiscais de vendas, notas fiscais
canceladas, notas fiscais em que já houve o destacamento/recolhimento do
percentual de 2,3% (Funrural + Senar) e notas fiscais em que já houve o
destacamento/recolhimento do percentual de 0,2% (Senar), conforme tabela
Excel que acosta aos autos;
Motivação do lançamento. Requisitos formais.
b) os documentos de lançamento (Autos de Infração) não são detalhados, não se
fazendo acompanhar de um relatório fiscal de lançamento, contendo todos os
dados necessários à perfeita compreensão das causas de fato e de direito, do
período e da dimensão imputada ao contribuinte, sendo que existe vício de
forma;
c) o Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal distribuído sob o n° 1010300.2017.00009, juntamente com os autos de
infração que o instruem, não preenchem os requisitos da legislação pátria, pois
(a) não demonstram a metodologia utilizada para definição do valor do tributo
devido; (b) não demonstram de forma clara e concisa qual a infração cometida
pelo autuado; (c) não identificam corretamente o fato gerador da obrigação.
Princípio da Proteção à Confiança
d) em atenção ao princípio da confiança, deve ser empossado pelo órgão
fazendário o entendimento da Solução de Consulta Interna n° 1 - Cosit, de
15/01/2013, com o lançamento do débito em nome do produtor rural pessoa
física ou segurado especial, sob pena de eleição de novo contribuinte e
extrapolação da regra matriz da incidência tributária, atinente aos tributos em
análise;
Erro de direito. Impossibilidade de revisão do lançamento.
e) os autos de infração devem ser declarados nulos, pois eivados de erro de
direito, se mostrando impossível sua revisão pela administração tributária. É
cristalina a mudança de entendimento quanto à eleição do sujeito passivo dos
tributos, sendo em um primeiro momento atribuída ao produtor rural ou segurado
especial a responsabilidade, na condição de contribuinte dos tributos, para,
posteriormente, eleger novo sujeito passivo da obrigação tributária - o adquirente
da mercadoria, em evidente erro de direito na eleição do contribuinte do tributo,
não se fazendo viável alterar tal entendimento empossado;
Lançamento por arbitramento. Amostragem. Impossibilidade.
f) a documentação idônea foi totalmente disponibilizada para a fiscalização, o
que mostra a impossibilidade de utilização do arbitramento;
Lançamento de ofício. Art. 149 do CTN. Formalização do crédito por declaração
do contribuinte e caráter subsidiário do lançamento.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

g) a mera alegação de descumprimento de obrigação acessória, consistente na
entrega das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
- GFIPs, não legitima o lançamento de ofício;
h) é falacioso o argumento ventilado nas razões do auto de infração, de que
omitiu valores das suas declarações, sendo descumprido o dever instrumental
previsto no artigo 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991. Informou claramente e em
conformidade com a legislação de regência todas as suas movimentações e
destacamentos e recolhimento tributário quanto às mercadorias adquiridas, o que
demonstra a abusividade e ilegalidade dos autos de infrações expedidos
Contribuição. Funrural. Inconstitucionalidade declarada. TRF4.
i) obteve declaração de inconstitucionalidade junto ao TRF4, afastando a
presunção de certeza e liquidez do auto de infração constituído sobre essa base
legal, de modo a autorizar sua extinção de ofício;
Funrural. Sujeito passivo. Contribuição previdenciária. Contribuinte.
j) o substituto tributário não é responsável pelo pagamento da contribuição, sob
pena de extrapolar a base econômica do artigo 195 da Constituição Federal, ou
seja, da norma de competência para instituir contribuição sobre o valor da venda
da produção agrícola ou mesmo violação do princípio da capacidade contributiva
ou à vedação do confisco, estampados nos artigos 145, § 1°, e 160, IV, da Carta
Magna;
l) o frigorifico limita-se a cumprir um dever acessório - separar determinada
parcela do preço pago ao empregador rural e repassá-la ao Fisco — não sendo
crível impor a este a obrigação principal de pagar o tributo, substituindo assim o
sujeito passivo da relação obrigacional tributária, ao passo que este apenas tinha
o dever de reter e repassar o tributo, exatamente de acordo com a orientação da
legislação pátria.
m) o lançamento deveria ter sido realizado em face do contribuinte do tributo,
qual seja, o produtor rural ou segurado especial, não em detrimento do substituto
tributário, responsável por reter e repassar o tributo ao erário público, que
inclusive, estava desobrigado de realizar por medida judicial;
Necessidade de lei. Fato gerador. Ato emanado do executivo.
n) a Lei n° 8.212/1991 não determina o fato gerador da obrigação tributária. Este
elemento está descrito em textos normativos emanados do Poder Executivo,
como bem salienta o Ministro Eros Grau em julgamento do RE 363.852,
afirmando "que não se pode admitir visto que excede os limites da função
regulamentar que lhe fora conferida pela lei". Nesse sentido, a Instrução
Normativa MPS/SRP N° 3, revogada pela Instrução Normativa RFB N° 971, de
13 de novembro de 2009, trazem a definição do fato gerador da contribuição
social para o fundo de assistência ao trabalhador rural;
o) o lançamento deve ser declarado nulo, sob pena de exceder os limites da
função regulamentar conferida pelo CTN e Constituição Federal, pois o tributo
carece de base legislativa válida quanto à disposição do seu fato gerador;
Da reversão da medida liminar. Responsabilidade.
p) o substituto (frigorífico) deixou de recolher a contribuição social ao Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural sem nenhuma culpa ou dolo. Houve uma
decisão judicial, em algumas vezes requerida pelo substituído (produtor) outras,
pelo próprio substituto (frigorífico), que afastou a possibilidade de retenção e
recolhimento do tributo na sistemática;
q) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "firmou entendimento de que
os provimentos judiciais liminares deferidos e mais tarde revogados em
demandas propostas pela substituída tributária não obriga a substituta, pois não
foi esta quem se beneficiou da medida judicial". (REsp n° 1.156.071/RS);
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

r) em eventual possibilidade de ser suprimida a decisão judicial, deve ocorrer o
restabelecimento da obrigação exclusivamente para o contribuinte, aquele que
tem relação pessoal e direta com o fato gerador, nos termos do art. 121, I do
CTN, ou seja, aquele que demonstra capacidade contributiva à luz do tributo
exigido;
Exclusão de penalidades, juros e atualização quando observadas as normas
complementares.
s) sempre cumpriu adequadamente todas as normas, leia-se as resoluções da
Cosit supramecionadas e legislação esparsa, não podendo ser penalizado com o
adimplemento de eventuais penalidades, juros e atualização, quando observou
todas as normas complementares.
t) em eventual verificação de responsabilidade do impugnante quanto aos débitos
em discussão, o que se menciona somente ao amor ao debate, tendo em vista que
se mostra totalmente verossímil os argumentos de defesa ventilados, não se
mostrando crível a administração fazendária decidir de modo diverso, se deve
eximir o contribuinte de sanções tributárias pelo inadimplemento, nos termos do
art. 100, I, parágrafo único, do CTN.
Do excesso de exação. Responsabilidade penal. Agente.
u) o agente fiscalizador está exigindo do contribuinte valores muito maiores do
que estabelece a legislação, ou seja, incluiu na base de cálculo do tributo notas
fiscais de venda, notas fiscais canceladas, notas fiscais com o tributo
parcial/totalmente recolhido aos cofres públicos. Este fato poderia ser evitado em
uma simples análise aos documentos entregues pelo contribuinte ao fisco, em
atenção às notificações expedidas;
Controle judicial do lançamento. Possibilidade.
v) não sendo acolhida a impugnação para sanar os vícios e apontamentos, bem
como declarar nulo os autos de infração, informa que levará ao manto do Poder
Judiciário, a fim de que veja sanadas as omissões e irregularidades apontadas,
como medida de Justiça que se impõe.
Dos pedidos:
Ao final, o contribuinte requer:
1) o recebimento e regular processamento da defesa administrativa, por ser
tempestiva e atender a todos os requisitos legais;
2) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151,
inciso III, do CTN;
3) a revisão da base de cálculo utilizada na mensuração do valor devido, uma vez
que a contribuição ao Senar sempre foi recolhida;
4) a revisão da base de cálculo utilizada na mensuração do valor devido a título
de contribuição ao Senar e ao Funrural, em atenção ao equivoco apresentado
quanto à extrapolação da base de cálculo do valor devido pelo contribuinte pela
utilização de notas fiscais de venda, notas fiscais canceladas, notas fiscais em
que já houve o destacamento /recolhimento do percentual de 2,3% (Funrural +
Senar) e notas fiscais em que já houve o destacamento/recolhimento do
percentual de 0,2% (Senar);
5) em homenagem ao princípio da verdade material, e por vislumbrar na hipótese
a existência de defeito causador de nulidade do ato jurídico, que é o erro na
constituição do crédito tributário, os autos de infração devem ser revisados,
valendo-se da verdadeira e real base de cálculo, nos termos da tabela Excel, que
acosta aos autos;
6) a revisão dos autos de infração que instruem o lançamento, por ausência do
preenchimento de seus requisitos formais, ao passo que (a) não demonstram a
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

metodologia usada para definição do valor do tributo devido; (b) não
demonstram de forma clara e concisa qual a infração cometida pelo autuado; e,
(c) não identificam corretamente o fato gerador da obrigação, sob pena de
padecerem de vicio formal insanável, lastreando sua legalidade, devendo ser
declarados nulos, de plano;
7) a declaração de nulidade dos autos de infração e posterior lançamento, tendo
em vista a afronta ao principio da confiança, disposto no artigo 146 do CTN, nos
termos da fundamentação supramencionada. Entender de modo diverso seria
sustentar violação aos artigos 105, 144 e 146 do CTN, defendendo, em síntese,
que a Solução de Consulta Interna n° 1 — Cosit de 17 de janeiro de 2017 e
Solução de Consulta n° 87 — Cosit, da Coordenação-Geral de Tributação da
Receita Federa, poderiam retroagir para alcançar situações já abrangidas pela
Solução de Consulta Interna n° 1 — Cosit de 15 de janeiro de 2013, anterior, que
prevê a responsabilidade do produtor rural ou segurado especial;
8) a declaração de nulidade dos autos de infração e posterior lançamento, tendo
em vista que mesmo que as consultas são normas secundárias, não poderiam a
mesma incidir para prejudicar a situação do contribuinte/impugnante, que está
garantido com a disposição do artigo 105 do CTN, o qual estabelece ser
aplicável a legislação anterior à ocorrência do fato gerador, seja para lançar, seja
para modificar o lançamento (artigos 144 e 146 do CTN);
9) a declaração de nulidade dos autos de infração e posterior lançamento, tendo
em vista que, em atenção ao princípio da confiança deve ser empossado pelo
órgão fazendário o entendimento da Solução de Consulta Interna n° 1 — Cosit,
de 15 de Janeiro de 2013, com o lançamento do débito em nome do produtor
rural pessoa física ou segurado especial, sob pena de eleição de novo
contribuinte e extrapolação da regra matriz da incidência tributária, atinente aos
tributos em análise;
10) a declaração de nulidade dos autos de infração e posterior lançamento, posto
que eivados de erro de direito, se mostrando impossível sua revisão pela
administração tributária, nos termos da fundamentação supra;
11) a declaração da impossibilidade de utilização do lançamento por
arbitramento, valendo-se do método de amostragem, tendo em vista que a
documentação idônea foi totalmente disponibilizada para a fiscalização, ao passo
que a aferição indireta ou arbitramento da base imponível do tributo somente
pode ser utilizada de forma subsidiária, quando desqualificada mediante
fundamentada decisão do órgão fiscalizador;
12) a declaração da impossibilidade do lançamento de ofício, uma vez que o
contribuinte jamais omitiu qualquer valor/tributo das suas declarações, ao passo
que informou claramente e em conformidade com a legislação de regência todas
as suas movimentações e destacamentos e recolhimento tributário quanto às
mercadorias adquiridas, o que demonstra a abusividade e ilegalidade dos autos
de infrações expedidos;
13) a declaração da nulidade dos autos de infração e posterior lançamento, tendo
em vista a declaração de inconstitucionalidade da contribuição social à
previdência social — Funrural junto ao Tribunal Regional da 4a Região,
afastando assim a presunção de certeza e de liquidez do Auto de Infração
constituído sobre essa base legal, de modo a autorizar sua extinção de ofício;
14) a declaração da nulidade dos autos de infração e posterior lançamento, tendo
em vista o erro quanto à eleição do sujeito passivo dos tributos. O lançamento
deveria ter sido realizado em face do contribuinte do tributo, que é o produtor
rural ou segurado especial, e não em detrimento do substituto tributário,
responsável por reter e repassar o tributo ao erário público, que, inclusive, estava
desobrigado de realizar por medida judicial;
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

15) a declaração da nulidade dos autos de infração e posterior lançamento, tendo
em vista a ausência de legislação válida quanto à disposição de seu fato gerador,
sob pena de exceder os limites da função regulamentar conferida pelo CTN e
Constituição Federal;
16) a declaração da nulidade dos autos de infração e posterior lançamento, tendo
em vista que em eventual possibilidade de ser suprimida a decisão judicial, deve
ocorrer o restabelecimento da obrigação exclusivamente para o contribuinte,
aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, nos termos do art.
121, I do CTN, ou seja, aquele que demonstra capacidade contributiva à luz do
tributo exigido;
17) em eventual verificação de responsabilidade do impugnante quanto aos
débitos em discussão, que o contribuinte seja eximido de sanções tributárias pelo
inadimplemento, nos termos do artigo 100, I, parágrafo único, do CTN;
18) a apuração da responsabilidade do servidor responsável pela apuração e
lançamento tributário, uma vez que se operou o excesso de exação, quando
exigiu do contribuinte valores muito maiores do que estabelece a legislação, com
reflexos na seara penal, onde este incluiu na base de cálculo do tributo notas
fiscais de venda, notas fiscais canceladas, notas fiscais com o tributo
parcial/totalmente recolhido aos cofres públicos.
Em não sendo acolhida a impugnação para sanar os vícios e apontamentos, bem como
declarar nulos os autos de infração, o impugnante informa que recorrerá ao Poder
Judiciário, a fim de que veja sanadas as omissões e irregularidades apontadas.
Requer ainda a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial
a pericial, a documental, a testemunhal, por meio da oitiva de todos os fornecedores
(agricultores) envolvidos.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre julgou procedente o lançamento, nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão,
cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 481 a 495):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2014
EXISTÊNCIA
DE
AÇÃO
JUDICIAL
COM
O
MESMO
OBJETO
DO
LANÇAMENTO. RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. MATÉRIA
DIFERENCIADA. PROSSEGUIMENTO.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto
do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas, prosseguindo o processo administrativo em relação à matéria
diferenciada.
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO.
As alegações desacompanhadas de provas são incapazes de desconstituir lançamento
regularmente efetuado em conformidade com a legislação.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não incorre em
vício de nulidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o processo
administrativo fiscal federal.
Impugnação Improcedente
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando argumentos já apresentados na impugnação (processo digital, fls. 508 a
535).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Como medida de enfrentamento à pandemia decorrente da Covid-19, a Portaria
RFB no 543, de 20 de março de 2020, suspendeu o prazo para a prática de atos processuais no
âmbito daquela Secretaria Especial até 29 de maio do mesmo ano. Ademais, decorrente do
mesmo fato e por iguais razões, reportada suspensão foi, dentro das respectivas datas de
vigência, prorrogada sucessivamente até 31 de agosto de 2020 mediante as Portarias RFB nos
936, de 29/5/2020; 1.087, de 30/6/2020, e 4.105, de 30/7/2020 respectivamente.
Nesse pressuposto, a ciência da decisão de origem ocorrida entre 23/3/2020 (data
de publicação da Portaria RFB no 543, de 2020) e 31/8/2020 (dia de vencimento da referida
suspensão) teve a contagem do prazo recursal iniciada somente em 1/9/2020 (terça-feira),
restando seu término em 30/9/2020 (quarta-feira). Ademais, do mesmo modo, inicia-se também,
em 1/9/2020, a contagem do saldo remanescente do prazo recursal já iniciado, mas suspenso, em
23/3/2020, por conta da reportada pandemia.
Trata-se de entendimento amplamente aplicado neste Conselho, consoante se vê
nos acórdãos de sua jurisprudência, a exemplo, os de turmas diversas, que ora destaco na tabela
abaixo:
Processo
Sessão
Acórdão
10480.721783/2020-19
2/9/21
1003-002.609 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
13609.721741/2017-87
22/7/21
1301-005.454 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
16327.910151/2012-77
20/5/21
1302-005.457 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
11060.726527/2019-98
13/7/21
1001-002.482 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
13748.002078/2008-32
23/2/21
2003-002.998 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
16327.910155/2012-55
20/5/21
1302-005.456 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Assim entendido, dito recurso é tempestivo, ainda que a ciência da decisão
recorrida tenha sucedida em 4/8/2020, e a peça recursal ter sido interposta somente no dia
28/9/2020, mas dentro do prazo legal para sua interposição (processo digital, fls. 503 e 505).
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

Contudo, embora atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, dele conheço apenas parcialmente, ante a preclusão
consumativa vista no presente voto.
A propósito, a Recorrente obteve amparo judicial reconhecendo dita
tempestividade, de cuja sentença ora transcrevo os seguintes excertos (processo digital, fls. 697 a
692):
1. Relatório
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Frigorífico Gassen Ltda. - EPP
contra ato da Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf),
da Presidente da 2a Seção de Julgamento do CARF e do Delegado da Receita
Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS pretendendo:
d) A concessão liminar da segurança pleiteada, para o fim de desconstituir a decisão
da2a Seção de Julgamento do CARF, anulando a declaração de intempestividade do
recurso voluntário interposto no dia 28/09/2020 pela impetrante, uma vez que os prazos
processuais estavam suspensos pelo art. 1o da Portaria RFB no 4105, de 30 de julho
de2020, que alterou o art. 6o da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020; bem
como impeça que a Receita Federal do Brasil promova demanda judicial executiva dos
débitos discutidos no mérito da matéria administrativa do processo no
1106.721627/2017-66 ou eventuais outros procedimentos fiscais atualmente em trâmite
em desfavor da impetrante, relativos à matéria em debate nos autos, assim como
possíveis novos procedimentos fiscais acerca da temática; a suspensão da exigibilidade
dos débitos tributários, até o final julgamento do presente mandado de segurança; e a
exclusão do nome da autora no Cadin.
[...]
A presidente do CARF e a presidente da 2a Seção de Julgamento do CARF prestaram
informações. Defenderam a sua ilegitimidade para atos de cobrança e a presidente do
CARF defendeu a sua ilegitimidade quanto ao ato atacado de intempestividade. No
mérito, reconheceram que houve equívoco no despacho que declarou intempestivo o
recurso. Afirmaram que bastava a impetrante ter postulado a reconsideração na esfera
administrativa para que fosse corrigido o erro (evento 33,INF_MSEG1).
[...]
3. Dispositivo
Ante o exposto:
[...]
b) confirmo a medida liminar e concedo a segurança, resolvendo o mérito, nos
termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:
b.1) desconstituir a decisão proferida pela 2a Seção de Julgamento do CARF, que, no
bojo do procedimento fiscal no 11060.721627/2017-66, considerou intempestivo recurso
interposto pela impetrante, devendo o órgão julgador receber e analisar o recurso;
(Destaques no original)
Preliminares
Concomitância de instâncias administrativa e judicial
A Recorrente impetrou Mandados de Segurança pretendendo tutelar tanto o
afastamento da retenção e recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização da produção rural como a sujeição passiva de reter as contribuições destinadas
ao FUNRURAL e SENAR, nestes termos:
Excertos da decisão recorrida (processo digital, fls. 491):
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

De acordo com as informações dos autos, o sujeito passivo impetrou os Mandados de
Segurança n° 5000524-18.2010.404.7111/RS e n° 500749016.2018.4.04.7111/RS. Não
houve concessão de liminar nas ações propostas e tampouco há notícia de que haja
decisões com trânsito em julgado.
No Mandado de Segurança n° 5000524-18.2010.404.7111/RS, conforme relatório da
sentença na Apelação/Reexame Necessário juntada à fls. 248/252, o sujeito passivo
pretendia a concessão de segurança que lhe desobrigasse da retenção e recolhimento da
contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da produção rural,
exigida do empregador rural pessoa física, conforme estabelecido nos artigos 12, incisos
V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991. Tratou-se, naquela
ação, do exame da constitucionalidade da contribuição incidente sobre a
comercialização da produção rural pelo empregador rural pessoa física para desobrigar a
autora, na condição de adquirente, de reter e repassar os valores à União.
Já no Mandado de Segurança n° 5007490-16.2018.4.04.7111/RS, impetrado após a
lavratura dos Autos de Infração ora em debate, o contribuinte insurgiu-se contra a
imposição de responsabilidade tributária por sub-rogação no que diz respeito às
contribuições previdenciárias substitutivas e ao SENAR, alegando a
inconstitucionalidade do artigo 30, IV, da Lei n° 8.212/1991, e afirmando que a
cobrança deveria ocorrer, individualmente, com relação aos efetivos contribuintes
pessoas físicas produtores rurais.
A propósito, confira-se os excertos das peças processuais que passo a transcrever:
1. Mandado de Segurança no 5000524-18.2010.4.04.7111/RS (Excertos da
Apelação e situação processual: consulta no Portal do Tribunal Regional
Federal da 4a Região - TRF4):
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 5000524-18.2010.404.7111/RS
[...]
APELANTE: FRIGORÍFICO GASSEN LTDA - EPP
[...]
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FRIGORÍFICO GASSEN LTDA. -
EPP buscando eximir-se do dever de retenção e repasse da contribuição incidente sobre
a aquisição de produtos rurais (Funrural) exigida do empregador rural pessoa física,
conforme estabelecido nos artigos 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV, todos da Lei n°
8.212/91.
[...]
09/07/2020 18:53 - 177. Baixa Definitiva - Remetido a(o) - RSSCR01
09/07/2020 18:49 - 176. Transitado em Julgado
2. Mandado de Segurança no 5007490-16.2018.4.04.7111/RS (Excertos da
Apelação e situação processual: consulta no Portal do Tribunal Regional
Federal da 4a Região - TRF4):
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 5007490-16.2018.4.04.7111/RS
[...]
APELANTE: FRIGORÍFICO GASSEN LTDA - EPP (IMPETRANTE)
[...]
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança por meio do qual a parte impetrante requer seja
declarada a nulidade dos Autos de Infração no 11060.721627/2017-66 e
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

11060.721629/2017-55,
considerando
a
inexigibilidade
do
recolhimento
das
contribuições ao Funrural e ao SENAR na sistemática de sub-rogação quando da
aquisição de produtos rurais de pessoas físicas.
Defendeu, em síntese, quanto às contribuições ao Funrural, que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucional o dispositivo que determinava a retenção das
contribuições pela empresa adquirente dos produtos rurais (inciso IV do art. 30 da Lei
no 8.212/91). Em relação às contribuições ao SENAR, argumentou que não há previsão
legal que ampare a obrigação prevista no Decreto no 566/92.
O pedido liminar foi indeferido pelo juízo a quo.
06/06/2022 11:33 - 116. Baixa Definitiva - Remetido a(o) - RSSCR01
02/06/2022 22:25 - 115. Recebidos os autos do STJ
Por pertinente, ainda acerca do Segurança no 5007490-16.2018.4.04.7111/RS, a
Recorrente trouxe aos autos a decisão de primeira instância, da qual transcrevo
parte do relatório, nestes termos (processo digital, fl. 470):
MANDADO DE SEGURANÇA No 5007490-16.2018.4.04.7111/RS
IMPETRANTE: FRIGORÍFICO GASSEN LTDA - EPP
[...]

Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
concomitância do processo administrativo com os judiciais, implicando renúncia à via
administrativa em face do princípio da unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

Fl. 709
DF CARF MF
Original